Tribunal: TJDFT
Processo: 0738662-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738662-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: RENATO FERREIRA LOPES, 45.566.772 RENATO FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de no 0737167-64.2025.8.07.0001, por meio da qual contende com RENATO FERREIRA LOPES. A decisão agravada indeferiu o processamento da execução e declarou de ofício a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, determinando o envio dos autos à comarca de Rio de Janeiro – RJ, sob o fundamento de os protestos terem sido realizados neste local (ID 246234862). Confira-se: "Cuida-se de ação de execução de duplicatas mercantis protestas no Rio de Janeiro/RJ (ID 242961067, 242961068, 242961070, 242961072, 242961073, 242961074, 242961075, 242961076), onde também está domiciliado o réu. Sucintamente relatados, decido. O exequente, conquanto possua estabelecimento no Distrito Federal, ajuizou a ação de forma totalmente aleatória, pois as negociações geradoras das duplicatas exequendas foram contraídas a partir de outro estabelecimento seu, situado no Rio de Janeiro/RJ, seu domicílio legal para efeitos da relação jurídica subjacente ao título da dívida, por força do art. 75, § 1o, Código Civil, in verbis: "Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados." Já o executado está domiciliado também no Rio de Janeiro/RJ, mesmo lugar de protesto do título, em princípio, o local estabelecido para o cumprimento da obrigação pelas partes. Em se tratando de duplicata mercantil, a competência para cobrança judicial do débito regula-se por norma especial, a Lei 5.474/68. Estabelece ela a competência do foro da praça de pagamento (equivalente, de mais a mais, ao do protesto) ou do domicílio do devedor, ambos situados no Rio de Janeiro/RJ, como se extrai dos seus arts. 13, § 4o, e 17. E como o domicílio legal da exequente também é o Rio de Janeiro/RJ, como acusado alhures, tem-se que nenhum aspecto da demanda entra em contato com a circunscrição judicial de Brasília, tornando aleatória a distribuição. A escolha deste Juízo para o processamento do feito vai de encontro ao que predica o § 5o do art. 63 do CPC: "§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício". Importa salientar que as simples menções, nas notas fiscais colacionadas (ID 242961067, 242961068, 242961070, 242961072, 242961073, 242961074, 242961075, 242961076) ao foro de Brasília/DF não configura cláusula de eleição de foro, porquanto estampadas em documento de emissão unilateral do vendedor/exequente. E mesmo presente a manifestação de vontade da outra parte, não afastaria a aleatoriedade, porque o foro eleito não guardaria relação com nenhum elemento da demanda, como domicílio ou a residência de uma das partes ou o local da obrigação, como exige o art. 63, § 1o, CPC, para a validade desse tipo de convenção. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, o legislador pátrio limitou o seu exercício, com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja mediante especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, para a entrega de uma prestação jurisdicional célere e eficiente, devem ser observadas as regras de organização judiciária, a possibilitar o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se o ajuizamento da execução em nesta Circunscrição Judiciária contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Posto isso, com fundamento no § 5o do art. 63 do CPC, declino da competência em favor da comarca do Rio de Janeiro/RJ. Preclusa esta decisão ou em havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo. Publique-se." No agravo, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a competência territorial do foro de Brasília/DF. Em suas razões, o agravante sustenta incorrer em nulidade a decisão ao declarar de ofício a incompetência territorial, contrariando o disposto nos artigos 64 e 337, II, do CPC, bem como a Súmula 33 do STJ, a qual veda tal declaração de incompetência territorial sem provocação da parte ré. Afirma existir cláusula de eleição de foro expressamente pactuada entre as partes na nota fiscal, autorizando o ajuizamento da ação em Brasília/DF, onde está sediada. Alega não poder o juízo de origem desconsiderar essa convenção, especialmente diante da ausência de manifestação do réu nos autos. O recorrente expõe ser o domicílio do agravado incerto ou desconhecido, conforme demonstrado pela intimação do protesto realizada por edital, após tentativa frustrada de localização. Com base no artigo 781, III, do CPC, defende, diante dessa circunstância, ser legítimo o ajuizamento da execução no foro do domicílio da exequente. Argumenta que a decisão determinando o envio dos autos ao Rio de Janeiro/RJ compromete a eficácia da jurisdição e pode resultar na extinção do processo sem resolução do mérito. (ID 76113081.) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 76119961. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o exequente propôs execução de título extrajudicial visando o adimplemento de débito atualizado correspondente a R$ 14.507,79, referente a notas fiscais em aberto com os comprovantes de entrega de mercadorias. Ressaltou inexistir relação de consumo entre as partes, porquanto é empresa atacadista e a executada tem como atividade fim, a venda dos produtos adquiridos. (ID 242961056.) Conforme declinado na inicial, a empresa agravante, Sol Comércio E Serviços Da Tecnologia Ltda, CNPJ N.°: 07.607.904/0001-29, possui endereço profissional localizado em SCLRN 703, Bloco D, Lojas 21, 33 e 41, CEP n.°: 70.730-514. Nesta sede, a parte se insurge contra a decisão agravada, a qual indeferiu o processamento da execução e declarou de ofício a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, determinando o envio dos autos à comarca de Rio de Janeiro – RJ, local da realização dos protestos. Apesar dos fundamentos da decisão agravada, o art. 17 da Lei n. 5.474/68 preconiza ser “O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”. Conforme se infere, a regra se refere à competência territorial, ostentando natureza relativa. Ademais, nos títulos executados, consta expressamente menção ao foro eleito entre as partes em relação empresarial, nos seguintes termos: "PARA DIRIMIR QUALQUER CONTROVERSIA AS PARTES ELEGEM O FORO DE BRASILIA/DF" (ID 239108222 a 239108231). A despeito de os protestos dos títulos terem sido realizados em no Rio de Janeiro-RJ, a jurisprudência abalizada tem se manifestado no sentido de que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos, tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL. FORO COMPETENTE. PRAÇA DE PAGAMENTO EXPRESSA NO TÍTULO. PREVALÊNCIA SOBRE LOCAL DO PROTESTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de duplicatas mercantis virtuais, declinou da competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, com fundamento no local do protesto. A parte agravante sustenta que as duplicatas indicam expressamente Brasília como praça de pagamento e que a competência foi fixada de forma válida, em consonância com a legislação e a jurisprudência do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução de duplicatas mercantis protestadas, deve prevalecer, para fins de fixação da competência, a praça de pagamento expressamente prevista nos títulos ou o local do protesto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável — especialmente o art. 17 da Lei n.o 5.474/68 e o art. 100, IV, "d", do CPC — estabelece que o foro competente para a execução de duplicatas é aquele correspondente ao local onde a obrigação deve ser cumprida, isto é, a praça de pagamento. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos e tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro. 5. A competência relativa não pode ser modificada de ofício pelo juízo, sendo vedado o reconhecimento ex officio da nulidade da cláusula de eleição de foro, nos termos do princípio da legalidade processual. 6. A decisão que declina de ofício da competência em razão exclusiva do local de protesto, desconsiderando a praça de pagamento constante dos títulos, viola os princípios da segurança jurídica e da autonomia da vontade das partes. 7. A modificação da competência, nas circunstâncias do caso, comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional, diante da alegada mora reiterada da parte executada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O foro competente para a execução de duplicata mercantil é o da praça de pagamento indicada no título, prevalecendo sobre o local onde foi realizado o protesto. 2. A realização do protesto em comarca diversa não afasta a validade da cláusula de eleição de foro nem altera a competência firmada pelas partes. 3. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada por meio de exceção processual própria. Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, art. 17; CPC, art. 100, IV, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023.” (0713157-56.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) No caso dos autos, a parte exequente possui domicílio em Brasília e fez constar da indicação esta praça, circunstância a qual vincula a relação jurídica subjacente ao título à Circunscrição Judiciária de Brasília, não havendo abusividade na eleição do foro em avença comercial. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento regular da ação de execução no juízo de origem (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) até julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2025 16:01:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador